Tribunal: TJMT
Processo: 1015437-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015437-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), SERRANA PERFURACAO E DESMONTE DE ROCHA LTDA - ME - CNPJ: 14.671.074/0001-64 (AGRAVANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 460.932.651-53 (AGRAVADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDICAÇÃO À PENHORA DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO ATIVO IMOBILIZADO DA EMPRESA – REJEIÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
– DECISÃO
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 835 DO CPC – MANIFESTAÇÃO EXPRESA DO EXEQUENTE QUANTO À APLICABILIDADE DA ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NA NORMA PROCESSUAL – EXECUÇÃO QUE TRAMITA NO INTERESSE DO CREDOR – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se cogita a nulidade da decisão que rejeita a indicação à penhora de bens móveis integrantes do ativo imobilizado da empresa executada, sob o fundamento de que foi proferida extra petita, quando o exequente, seguindo orientação legal, indica os mesmos bens na inicial e, posteriormente, em manifestação clara e específica, exterioriza interesse no sentido de que os atos expropriatórios observem, inicialmente, a ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil.

Assim sendo, apesar de a ordem estabelecida no artigo 835 do CPC não ter caráter absoluto, consoante entendimento sedimentado no âmbito da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, é importante lembrar que a execução tramita no interesse do credor.

Os bens indicados pela executada, que integram o patrimônio ativo imobilizado da empresa – em plena atividade -, não são menos importantes que eventual dinheiro em caixa, de modo que a opção do credor pela constrição sobre ativos financeiros não constitui violação do princípio da menor onerosidade, em especial porque as possibilidades discutidas, no caso, se equivalem e, dessa forma, não revelam situação excepcional a justificar, ao menos por ora, a flexibilização da ordem preferencial fixada na norma legal.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015437-52.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

SERRANA PERFURAÇÃO E DESMONTE DE ROCHA LTDA. - ME

AGRAVADO:

JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento interposto por
SERRANA PERFURAÇÃO E DESMONTE DE ROCHA LTDA. - ME
nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
no

1005752-92.2021.
8.11.0041
movida por

JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS
, pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida
pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, que rejeitou a indicação à penhora dos bens móveis integrantes do ativo imobilizado da empresa executada
.

Em suas
razões
, a agravante alega que
“a r. Juíza afirma ser inadmissível a penhora de bens do ativo imobilizado da Agravante, extrapolando a própria pretensão do exequente que desde a inicial pugnou pela penhora dos bens ofertados”
(sic).

Discorre que
“não existe qualquer ilegalidade ou irregularidade no oferecimento de bens móveis (de seu ativo imobilizado) para garantia do Juízo, notadamente quando indicados pelo próprio exequente”
(sic).

Entende que a decisão de piso se mostra ilegal, considerando-a extra/ultra petita, ao argumento de que decide de forma diversa e além das pretensões do agravado; ofende o princípio da menor onerosidade; e implica no comprometimento ao desenvolvimento de suas atividades.

Acrescenta que
“a suposta dívida sequer está definitivamente constituída, na medida em que os embargos à execução de no 1013922-53.2021.8.11.0041 permanecem pendente de julgamento”
(sic).

Repisa, ao defender a necessidade de reforma da decisão, que os bens indicados para a complementação da caução, rejeitados pelo juízo, além de suficientes para cobrir o valor da dívida, são os mesmos apontados pelo agravado na inicial do processo executivo, em relação aos quais, inclusive, não apresentou qualquer objeção.

Sustenta, mais uma vez, que a
“
decisão combatida extrapola todos os pedidos do Agravado, que EXPRESSAMENTE enumerou os bens que gostaria fossem penhorados
”
(sic), restando, assim, evidente a decisão
extra petita
, à vista do disposto no artigo 492 do Código de Processo Civil.

Reforça que o artigo 829, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que
“
é facultado ao executado a indicação dos bens sobre os quais deverá recair a penhora para garantia do débito executado
”
(sic), cuja norma materializa o princípio da menor onerosidade, que, no caso, não foi observado pela decisão agravada.

Frisa, na mesma toada, que a decisão
“inegavelmente enseja perigo de lesão grave e de difícil reparação, na medida em que implica na ausência de fluxo de caixa da Agravante, mormente diante do elevado valor envolvido, violando o princípio previsto no artigo 805 do CPC de que execução deve transcorrer da forma menos gravosa ao executado”
(sic).

Destaca, no ponto, que
“a garantia através de ‘dinheiro’, fiança ou seguro garantia prejudica a regular continuidade de suas atividades, implicando na suspensão de seu fluxo de caixa, indispensável tanto para a manutenção de suas atividades sociais quanto para o regular recolhimento de tributos e pagamento de seus funcionários”
(sic).

Expõe que
“com a penhora do valor de aproximadamente 600 mil reais, a Agravante terá que disponibilizar recursos financeiros que seriam destinados a diversas finalidades necessárias à consecução das suas atividades”
(sic).

Afirma que
“a impossibilidade de a Agravante dispor de dinheiro, mormente em valor tão elevado, é manifestamente mais gravosa do que ver um bem previamente escolhido pelo próprio credor para garantia de um suposto débito, ser executado!”
(sic).

Requer, com base no alegado, o provimento do recurso para o fim de que
“seja reformada a r. decisão de primeiro grau, deferindo a penhora dos bens indicados por ambas as partes mais do que suficientes para garantia do Juízo”
(
sic,
Id 99490465).

Preparo devidamente recolhido (Id 99581467).

Nas
contrarrazões
, o agravado sustenta que
“
a Agravante, tenta de todas as formas ludibriar o judiciário, pois desde a interposição dos embargos a execução, não ofereceram caução suficiente para garantir a execução, nos termos exigidos por lei
”
(sic).

Alega que, ao contrário do afirmado pela agravante, em momento algum manifestou desinteresse no cumprimento da ordem de penhora, conforme previsão do artigo 835, § 1o, do Código de Processo Civil.

Destaca que na ação de execução é facultado ao credor, desde logo,
“
informar ao juízo os bens que tem interesse em caso de não pagamento em pecúnia, ou seja, em dinheiro
”
(sic), recaindo a penhora sobre bens móveis apenas quando o crédito não for satisfeito na ordem precedente, na forma do artigo 835 do Código de Processo Civil.

Informa que, apesar disso, a agravante, desde sua intimação para apresentar caução,
“vem agindo com má-fé”
, isso porque, acerca dos bens indicados, apresenta notas fiscais por ela própria emitidas, nas quais inseriu equipamentos em duplicidade e atribuiu valor superior ao efetivo preço.

Aponta, nestes termos, que o
“recurso interposto é apenas mais uma manobra da parte Agravante para permanecer protelando o andamento da execução e consequentemente não ofertar a caução exigida pela lei”
(sic).

Defende, assim, a manutenção do
decisum
, dada a necessidade de complementação da caução, evidenciada pela insuficiência dos bens indicados para a garantia da execução.

Reitera que não dispensou a ordem de preferência da penhora, prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, cuja manifestação se ateve, apenas, à indicação de bens a serem considerados caso não observado o rol estabelecido no citado dispositivo legal.

Frisa, ainda, que
“conforme bem disposto no artigo 829. § 2o, o juízo pode ou não aceitar os bens e ainda, caberá ao devedor demonstrar que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”
(sic).

Menciona, de outra parte, que
“
somente tem interesse de ter os bens descritos na inicial da execução como caução, se for nomeado como depositário fiel, conforme prevê o art. 840, § 1o
”
, acrescentando, nesse sentido, que
“
a caução tem por objetivo garantir a execução e no caso os bens indicados pelos Agravantes são bens difíceis de serem encontrados em futura adjudicação, uma vez que a atividade desenvolvida com esses maquinários são na maioria das vezes em outras cidades e estados e em lugares distantes das cidades
”
(sic).

Pugna, ao fim, que o agravo de instrumento
“
seja improvido IN TOTUM, no sentido de se manter integralmente a decisão combatida, tendo em vista que a decisão proferida em 1a instância traduz a melhor aplicação do direito em relação ao caso trazido à baila, devendo-se prosseguir o feito
”
(
sic,
Id 99753472).

Em 13/09/2021, foi
indeferida
por mim a antecipação da tutela recursal (Id 101656471).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a agravante almeja a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
, que
rejeitou os bens indicados à penhora pela empresa executada, consistente em móveis integrantes de seu ativo imobilizado
.

Desde logo, cumpre esclarecer que, paralelamente à Ação de Execução, tramitam os Embargos à Execução no. 1013922-53.2021.8.11.0041, feito no qual o juízo de primeiro grau proferiu a seguinte decisão (Id 55028278):

“[...]

Assim,
recebo
os presentes embargos
COM EFEITO SUSPENSIVO
(art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil),
mediante segurança do juízo
, devendo a parte embargante, no prazo de 10 (dez) dias,
apresentar e formalizar o depósito, penhora ou caução idônea e suficiente para garantir a execução
.
” (grifos no original).

Cito isso para, antes de tudo, deixar claro que o oferecimento da caução, e de eventual complemento dela, no cumprimento da garantia exigida pelo juízo, deve ocorrer e ser debatido no âmbito da ação de embargos, e não no processo de execução, como têm feito as partes, às quais incumbe primar pela lucidez do processo e evitar equívocos entre as pretensões e os institutos que as envolvem.

Assim, é de se ter claro que
na execução a agravante indica os bens do ativo imobilizado à penhora
, e é nesse viés que deve ser avaliado o acerto ou não da decisão agravada, não obstante nela haja disposição também sobre à caução exigida nos embargos.

Para melhor compreensão, vejamos o teor da decisão recorrida (Id 99490467):

“Autos no 1005752-92.2021.8.11.0041.

Vistos, etc.

A executada, no id.
56206707
, ofereceu em garantia do juízo bens móveis integrantes de seu ativo imobilizado, a fim de complementar o valor da caução.

Na decisão de id.
59516644
, fora indeferido o pedido da Executada, determinando-se a intimação desta, para que complemente o valor da caução, no prazo de 05 (cinco) dias.

A executada, no id.
60328187, juntou como complementação da garantia,
outra nota fiscal de bens móveis integrantes de seu ativo imobilizado.

Contudo, desde a primeira manifestação, os bens não foram aceitos pelo Exequente.

Os bens são utilizados na atividade específica da empresa Executada, sendo, portanto, de difícil alienação, e, ademais, a indicação desconsidera a ordem preferencial de penhora estabelecida em lei.

Como a execução se realiza no precípuo interesse do credor e da satisfação do seu crédito, afigura-se inadmissível a penhora de bens do ativo imobilizado da empresa, sem que antes fique demonstrada a absoluta impossibilidade de a parte devedora observar o rol preferencial delineado nos precitados dispositivos legais.

Assim, os bens indicados à complementação da caução, pertencentes ao ativo imobilizado da empresa, não são passíveis de desmembramento rápido, e se destinam à realização de atividades da empresa, razão pela qual, indefiro, novamente, o pedido da empresa executada acostada no id. 60328181.

Intimem-se as partes executadas, Serrana Perfuração e Desmonte de Rocha Ltda e Outros para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementarem o valor da caução.

Com a manifestação, ou decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.”
(grifo nosso).

Pois bem.

Com acerto, a meu ver, o juízo a quo indeferiu a penhora sobre os bens ofertados pela executada, pois, embora eles tenham sido indicados pelo credor na inicial da ação de execução, não exteriorizam a sua efetiva pretensão, já que, em petição aportada após a citação da parte executada, requereu o prosseguimento dos atos expropriatórios na forma do artigo 835 do Código de Processo Civil
[1]
, senão vejamos:

“[...] que o feito siga a ordem prevista no art. 835, I, do CPC, aplicando o procedimento previsto no art. 854 do CPC, isto é, através do convênio SISBAJUD.

Caso infrutífera a penhora de valores, posto a incerteza quanto ao resultado da medida, REQUER A PENHORA DOS BENS ABAIXO [...].” (sic, Id 99490469, págs. 79/80).

A preferência do exequente, consoante claramente se constata, é que a solução do crédito ocorra, inicialmente, com a penhora de dinheiro, que também é a primeira opção na ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil.

Não há negar, pois, que a agravante se equivoca quando cogita, nas razões do recurso, a nulidade da decisão por considerá-la extra/ultra petita, lembrando, ainda, que a indicação dos bens na inicial da execução constitui faculdade atribuída ao credor (artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do Código de Processo Civil
[2]
), que manifestou expressamente o interesse de seguir a ordem preferencial de constrição elencada na norma legal.

Assim sendo, apesar de a ordem estabelecida no artigo 835 do CPC não ter caráter absoluto, consoante entendimento sedimentado no âmbito da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, é importante lembrar que a execução tramita no interesse do credor, que, no caso, prefere que o ato constritivo recaia, inicialmente, sobre eventuais ativos financeiros da empresa executada.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3.
A gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805). Precedentes
. Ante o entendimento do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1729775 MG 2020/0176318-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

Outrossim, entendo que os bens indicados pela executada, que integram o patrimônio ativo imobilizado da empresa – em plena atividade –, não são menos importantes que eventual dinheiro em caixa, não havendo falar, igualmente, que a opção do credor pela constrição sobre ativos financeiros viole o princípio da menor onerosidade, por entender que as possibilidades discutidas, no caso, se equivalem e, dessa forma, não revelam situação excepcional a justificar, ao menos por ora, a flexibilização da ordem legal de constrição.

A propósito, precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– OFERTA DE IMÓVEL À PENHORA –
ORDEM DE PREFERÊNCIA INOBSERVADA – PENHORA DE DINHEIRO – CPC, ART. 835
– BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
A observância da ordem legal de preferência é critério instituído em favor do credor/exequente, e só pode ser afastada quando razões práticas e jurídicas, todas elas relacionadas aos princípios que disciplinam a execução, recomendarem a adoção pontual da medida
.”
(TJ-MT 10116692120218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 21/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– BEM OFERTADO EM GARANTIA REAL – PENHORA DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE – ESSENCIALIDADE À SUBSISTÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL –
RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 835 DO CPC – INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CREDOR – EFETIVIDADE DA SATISFAÇÃO DO DÉBITO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A preferência contida no § 3o do artigo 835 do CPC só pode ser invocada pelo credor, nunca pelo devedor, pois a garantia é instituída em benefício daquele. As hipóteses do artigo 833 e 835 do CPC não são exaustivas, podendo a penhora ser substituída para possibilitar a efetividade da execução, principalmente quando a constrição recair sobre dinheiro, já que o objetivo fundamental da penhora é converter o bem em dinheiro, pela via da arrematação, para que possa ser efetivada a pretensão do exequente
. (N.U 1010441-16.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado).”
(TJ-MT – AI: 10065025720208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo-se
incólume
a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

[1]

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

§ 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.

[2]

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

[...]

II - indicar:

[...]

c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022